Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DA GARANTIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo em ação fundada na falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
2. Pedido de concessão de tutela provisória para desocupação imediata do imóvel comercial, com base no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.
3. Decisão agravada indeferiu a liminar por existir garantia fidejussória (fiança) no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder liminar de despejo quando o contrato de locação está garantido por fiança, à luz do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, exige a ausência de garantia locatícia válida. A existência de fiança contratual afasta a possibilidade de despejo liminar.
6. No caso, o contrato está garantido por fiança, não havendo prova inequívoca da ineficácia ou insuficiência da garantia.
7. A mera alegação de inadimplemento prolongado não afasta requisito legal expresso.
8. A tutela de urgência demanda probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica diante da existência de garantia válida e risco de dano reverso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1o, IX; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996064, 0702475-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 2056845, 0721249-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 30/10/2025; Acórdão 2042920, 0720363-24.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.